Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBERTURA DE SINAL INEXISTENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID29114363), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o demandante não comprovou sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
Em contrarrazões, a empresa ré/recorrida argui preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que houve inovação recursal quanto à tese da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na inicial e réplica todos os argumentos que possuir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno. A tese da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor somente agora lançada nas razões do recurso do autor/recorrente, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, acolhida.
Cuida-se de recurso (ID28863485) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar rescindido o contrato entabulado entre as partes e declarar a nulidade da cobrança por multa de fidelização, bem como a inexistência de qualquer débito dela advindo, todavia deixou de condenar a empresa ré à reparação por danos morais.
Nas razões recursais, sustenta a ocorrência de dano moral, ante o pagamento de multa exorbitante no valor de R$1.000,00 e falsa promessa de prestação de serviços (cobertura de sinal nas cidades de Girassol e Edilândia - Goiás/GO), o que acarreta locupletamento ilícito da empresa ré/recorrida, além de dor, sofrimento, humilhação e abalo psicofísico ao autor/recorrente. Alega que o para o reconhecimento do dano moral deve ser levado em consideração o seu caráter punitivo-pedagógico, a fim de se corrigir atitudes lesivas. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
No caso, verifica-se que muito embora os fatos narrados tenham causado transtorno, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade de modo a desencadear reparação por dano moral (art. 373, I, CPC).
Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do autor/recorrente.
Irretocável a sentença recorrida.
Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.